Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0712076-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Na petição de ID 14807819, AGROPECUÁRIA RIO VOLGA S/S LTDA requer a concessão de prazo para a apresentação de contrarrazões na qualidade de terceira interessada, uma vez que teria arrematado o imóvel objeto de discussão nos recursos constitucionais interpostos. Nada a prover. A recorrente não é parte no processo, portanto não há previsão legal a amparar o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por BRB BANCO DE BRASÍLIA. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024